Tribunal: TJBA
Processo: 8002287-27.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002287-27.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOEL GOMES TORQUATO

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
BIANCA LOUREIRO KIEMLE, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL
.
INOCORRÊNCIA DE QUA
IS
QUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CP
C
.
ACÓRDÃ
O MANTIDO.

I –
Os vícios
que
autoriza
m
a utilização dos embargos de declaração
são
intern
os
ao julgado e não com o entendimento da parte.

II –
N
o caso,
o acórdão embargado
foi claro no sentido de que “
inexistindo previsão contratual, qualquer reajuste eventualmente promovido pela operadora deve ser anulado, sem necessidade de adoção de novo percentual em substituição, como no caso dos autos”,
à luz do REsp. 1.568.244/RJ (Tema 952 do STJ), aplicável aos planos de saúde coletivo, conforme decidido no REsp 1.716.113/DF (Tema 1.01
6 do STJ
)
.

III -
C
onsignou
o julgado que, n
a hipótese dos autos
,
“quando da adesão ao plano coletivo em 31/12/2002 (id 6166121) não havia previsão expressa e clara de reajuste aos 59 (cinquenta e nove) anos de idade, haja vista que o regulamento acostado aos autos foi aprovado em agosto de 2010 (61636126 – pag. 36);”
bem como que, “em dezembro de 2009, quando o recorrente completou 59 (cinquenta e nove) anos de idade, o reajuste por mudança de faixa etária elevou a mensalidade de R$ 271,86 (duzentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos) para R$ 535,81 (quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos), conforme levantamento de id 61636123, no percentual aproximado de 97% (noventa e sete por cento), o que, indubitavelmente, é desarrazoado e contraria os Temas 952 e 1.016 do Superior Tribunal de Justiça.”

I
V
-
Portanto
,
inexiste
ntes os vícios
previstos no art
igo
1.022
do Código de Processo Civil, a intenção d
o
embargante é
, por via oblíqua, fulminar a decisão, o que é incabível.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
NÃO
A
CO
L
HIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação
8002
2
8
7
-
2
7
.2019.8.05.0191
, em que
é embarg
ante
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF –

e
embarg
ad
o

JOEL GOMES TORQUATO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia,
em
NÃO ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do
R
elator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA